Tribunal: STF
Processo: Rcl 63874
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Carlos Alberto Loretti  contra sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha/ES — Comarca da Capital — 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, no processo nº 5019285-81.2023.8.08.0035, pela qual teria sido descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento que ensejou o Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de repetição de indébito em face do Estado do Espírito Santo, buscando fosse aplicado para os militares da reserva o percentual de desconto previsto na Lei Complementar Estadual nº 282, de 2004, de 14% sobre o que excedesse o limite máximo estabelecido pelo benefício do Regime Geral de Previdência Social.
 3.	
 4.	Noticia que o Juízo da Comarca de Vila Velha/ES julgou improcedente o pedido, em afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema RG nº 1.177).

 5.	Requer, liminarmente, a suspensão de todas as ações em trâmite perante a Justiça Estadual do Espírito Santo que busquem a aplicação do que ficou determinado no Tema RG nº 1.177. No mérito, pleiteia sejam cassadas as decisões que não reconheceram o que ficou segmentado pelo referido Tema e, em consequência, seja afastada a incidência de qualquer alíquota sobre o total da remuneração, retornando o percentual para o que previsto na Lei Complementar Estadual nº 282, de 2004. 

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, no qual se firmou a seguinte tese (Tema RG nº 1.177):  

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

 9.	O ato reclamado, a seu turno, consubstancia-se em sentença do Juízo de Vila Velha — Comarca da Capital — 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, por meio da qual julgado improcedente o pedido, conforme o seguinte excerto (e-doc. 2, p. 66; grifos no original):

“Outrossim, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, firmou entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados. Ocorre que, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020, que estabelece a cobrança da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 10,5%, sobre a remuneração e os proventos dos servidores públicos militares, de modo que a incidência da alíquota prevista na Lei Federal, passou a ocorrer por efeito da legislação estadual. Logo, partindo-se da premissa de que não há direito adquirido a regime jurídico, viável a supressão nos proventos da parte requerente da contribuição para o FPS, no importe de 10,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade, em total consonância com a legislação de regência da matéria em vigência. Portanto, não faz sentido a parte requerente tenta ressuscitar a presente questão, a qual já foi por diversas vezes julgada pelo nosso egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido firmado o entendimento de que à Administração Pública não praticou ilegalidade ao fixar a contribuição para o FPS, no importe de 10,5%, conforme Lei nº 13.954/2019. Vai, pois, nesses termos, totalmente desacolhida a pretensão deduzida na prefacial.”

 10.	Ocorre que, para apreciação do objeto e pedido de reclamação desta hipótese jurídica, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias.

 11.	Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 

 12.	No caso em tela, em consulta realizada no sítio eletrônico do TJES, em 27/11/2023, verifico que não houve interposição de recurso extraordinário na origem.

 13.	Cabe destacar que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Logo, caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. 

 14.	Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 528. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.206-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

 15.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator